Tribunal: TJDFT
Processo: 0774499-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A SE SUBMETER AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ART. 165 - A, CTB. PEÇA INICIAL DISSOCIADA DOS FATOS. RECOMENDAÇÃO No 159/2024 - CNJ. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS SEMELHANTES SEM A DEVIDA PARTICULARIZAÇÃO DOS FATOS DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou "improcedente o pedido do autor, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor por litigância de má-fé**, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e por alterar a verdade dos fatos (artigo 80, incisos I e II, do CPC), ao pagamento de multa em favor do réu, no importe de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a teor do artigo 81 do CPC".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69982793). Preparo e custas recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente impugna a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Aduz que não houve conduta dolosa ou maliciosa em sua atuação processual. Defende que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa. Sustenta que a litigância de má-fé requer comprovação de intenção de prejudicar o processo, o que não restou comprovado nos autos. Argumenta que o simples fato de questionar um ato administrativo não caracteriza má-fé. Invoca o princípio da boa-fé processual e o direito constitucional de ação. Requer a reforma da sentença para afastar a penalidade de litigância de má-fé.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69982797).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se restou configurada a litigância de má-fé pelo autor.
III. Razões de decidir
6. "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
7. O STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
8. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação.
9. Considera-se em litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, nos termos do inc. I, art. 80, do CPC.
10. A litigância de má-fé pode ser caracterizada quando se instaura um processo, ou pratica qualquer ato no curso deste, com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé.
11. Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção (Manual de direito processual civil – Volume Único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 262), ao comentar o inciso I do dispositivo citado, o autor esclarece que: “ao mencionar a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, deve ser interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes interpretações possíveis ao texto legal. Dessa forma, a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte”.
12. No caso, observa-se que o autor foi autuado por infração ao art. 165 - A, CTB que tem como tipo penal "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa".
13. Da simples leitura da peça inicial, observa-se a ausência de clareza e fundamentação jurídica do pedido em contraponto a infração de trânsito cometida pelo autor, qual seja, "recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento."
14. O requerente teceu argumentações genéricas sobre possíveis nulidades do ato administrativo tais como: a) ausência de informação sobre a calibragem do equipamento usado, b) a ausência de assinaturas do condutor e do agente autuador, c) erros no preenchimento das informações referentes ao local da infração; d) utilização de equipamento sem identificação, desprovido de certificação ou selo do INMETRO, elemento fundamental para assegurar a precisão e a confiabilidade dos resultados; e) ausência de registro dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do Requerente, que são essenciais para a caracterização da infração de trânsito em questão; f) que o valor da multa, na quantia de R$ 2.934,70 está desalinhada com o estabelecido para a infração de recusa ao teste do bafômetro, que deve ser dez vezes o valor da multa base por dirigir sob influência de álcool, totalizando R$ 2.934,00. A discrepância, mesmo que aparentemente pequena, indica uma inconsistência no processo de cálculo e aplicação da multa, revelando uma falha no cumprimento das normativas legais que regulam a penalização.
15. A deficiência da peça inicial, no caso, importa em litigância de má-fé, quando verifica-se claramente que não houve cuidado pelo patrono do autor em examinar os fatos e as particularidades do caso concreto, formulando proposições genéricas e dissociadas com o ato administrado impugnado pelo autor.
16. Ademais, a Recomendação no 159/2024, CNJ dispõe que caracteriza conduta processual potencialmente abusiva a "distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto" (Anexo A - item 7).
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18.Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.